Tribunal: STF
Processo: ARE 1350902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA DE OFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE CONCESSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA. LICENÇA-PRÊMIO. PLEITO ADMINISTRATIVO QUE NÃO FOI CONCEDIDO COM BASE EM JUSTIFICATIVA GENÉRICA. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.



    - Nos termos do artigo 85 da Lei Municipal nº 131/1993, após 10(dez) anos de serviço público, o funcionário fará jus a uma licença de 06 (seis) meses, com percepção de retribuição de cargo efetivo, mais as vantagens do cargo em comissão, função gratificada, ou encargo assemelhado que estiver exercendo.



    - Não se desconhece que, inobstante a aquisição de licença-prêmio seja direito subjetivo do servidor, o seu gozo, por outro lado, insere-se no poder discricionário da Administração. Ou seja, a fruição do benefício em questão está subordinado aos critérios de conveniência e oportunidade, não havendo prazo mínimo para sua concessão.



    - A despeito de tal constatação, o poder público não pode simplesmente negar o pedido, nem tão pouco se omitir em analisá-lo, pois os atos administrativos necessitam de motivação válida para serem considerados legais. No caso dos autos, a decisão se baseou em justificativa genérica e sem comprovação concreta das razões apontadas.



    - Remessa desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente